Tribunal: TJMT
Processo: 1036957-08.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036957-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAZIELLY MARTINS VIEIRA - CPF: 062.760.581-81 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), GRAZIELLY MARTINS VIEIRA - CPF: 062.760.581-81 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO ORIGINAL S/A PROVIDO EM PARTE E O DE GRAZIELLY MARTINS VIEIRA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. REPONSABILIDADE CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes em face de sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de dano moral por negativação indevida. A autora, Grazielly Martins Vieira, busca majoração da indenização fixada em R$7.000,00, enquanto o Banco Original S.A. contesta a condenação, alegando a legalidade da inscrição e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de negativação indevida em razão de débito já quitado e definir a existência de responsabilidade civil por dano moral
in re ipsa
, bem como o montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Confirmada a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, restando comprovado o pagamento do débito, sem prova contrária pelo banco, o dever de indenizar pelo dano moral é presumido, conforme entendimento jurisprudencial sobre o dano
in re ipsa
. Quanto ao valor fixado, mantém-se a indenização de R$7.000,00, com correção pelo INPC a partir da sentença e juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo adequado ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para alterar o termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento
: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes em decorrência de débito já quitado enseja indenização por dano moral presumido. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 927 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; TJMT, RAC nº 3162/2007; TJMT, RAC nº 9614/2010; TJMT, RAC nº 27.423.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Banco Original S.A. e Grazielly Martins Vieira em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenou a parte ré ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$7.000,00,
a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
,
além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O Banco Original S.A. recorre alegando a legalidade da negativação diante da contratação, utilização e inadimplência por parte da autora. Sustenta a validade do negócio jurídico e a inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, com a incidência dos juros a partir do seu arbitramento e a fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal.

Grazielly Martins Vieira, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral, alegando que este foi fixado em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que requer a majoração para o montante de R$ 15.000,00
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 244505215 e 244505214).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Grazielly Martins Vieira moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Original S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em decorrência de débito já quitado.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenou a parte ré ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$7.000,00,
a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),

além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 244505204).

Ambas as partes recorrem.

O Banco Original S.A. recorre alegando a legalidade da negativação diante da contratação, utilização e inadimplência por parte da autora. Sustenta a validade do negócio jurídico e a inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, com a incidência dos juros a partir do seu arbitramento e a fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal.

Grazielly Martins Vieira, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral, alegando que este foi fixado em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que requer a majoração para o montante de R$ 15.000,00
.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Inicialmente, diante da efetiva comprovação da hipossuficiência pela autora/apelante, defiro o pedido dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, isentando a parte requerente das custas processuais e demais encargos que porventura decorram do presente feito.

Compulsando os autos, me convenço de houve a negativação indevida do nome da autora, em decorrência de débito já quitado.

Isso porque, em que pese de o Banco alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação acerca de suas alegações.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Por outro lado, a autora comprovou o pagamento do título protestado, veja (id. 244505153 e 244505170):

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 7.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação,
art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual)
, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma apenas nesse ponto.

De outra banda, no tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para modificar a
incidência dos juros de mora afeto ao dano moral que deverá incidir a partir da citação,
art. 405, do C. Civil.

Posto isso, conheço de ambos recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Original S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Grazielly Martins Vieira.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024